Tribunal: TJDFT
Processo: 0703446-70.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0703446-70.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANO FREITAS RIBEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de apelação interposta pelo impetrante contra sentença que denegou a segurança requerida para que que seja reconhecido o seu direito líquido e certo de usufruir da isenção do IPVA do veículo Land Rover RRS PHEV LE, ano 2023/2023, placa SBS6J09, modelo híbrido, conforme previsto no art. 2o da Lei no 6.466/2019, sem a exigência prevista no § 6o, que teve sua redação alterada pela Lei Distrital n.o 7.591, de 14/12/2024, quanto à origem do veículo. O impetrante/agravante alega, em síntese, que: 1) é proprietário de veículo I/Land Rover RRS PHEV LE, ano 2023/2023, placa SBS6J09, modelo híbrido adquirido em 2024; 2) possuía isenção fiscal no pagamento do IPVA com respaldo na Lei distrital no 6.466/2019, em seu art. 2o, que previa que seriam isentos do IPVA “os automóveis movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos, movidos a motores a combustão e também a motor elétrico”, não trazendo quaisquer outras ressalvas ou condicionantes; 3) a Lei no 7.591, de 04/12/2024, publicada em 06 de dezembro de 2024, alterou o § 6o do art. 2o da Lei no 6.466/2019, estabelecendo que, para a fruição da isenção, o veículo deveria ter sido adquirido de estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal por consumidor final que não esteja inscrito na dívida ativa do Distrito Federal; 4) apesar de não estar inscrito em Dívida Ativa do Distrito Federal, perdeu seu benefício fiscal pelo fato de que seu veículo não foi adquirido de revendedora localizada no Distrito Federal; 5) a autoridade coatora vem exigindo do agravante o pagamento do IPVA referente ao exercício de 2025, no entanto, essa exigência é inconstitucional por violar tanto o art. 152 da CF/88 (“É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino”) quanto o princípio da anterioridade nonagesimal; 6) a Lei n. 7.591/2024, em comparação com a lei anterior (Lei no 6.466/2019), trouxe novos requisitos para concessão da isenção do IPVA, constituindo majoração indireta decorrente do novo parâmetro para a concessão da isenção de IPVA, pois o impetrante, até o exercício 2024, era isento de IPVA, e, a partir de 2025, passou a ser cobrado pelo imposto estadual; 7) o Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico no sentido de que mesmo que a majoração seja indireta, decorrente de revogação de benefícios fiscais, deve-se atender ao princípio da anterioridade nonagesimal; 8) embora tenha sido observado o princípio da anterioridade anual (pois a lei foi modificada em 2024 e a cobrança vale para 2025), a noventena foi ignorada, sendo indevida a cobrança antes de 06/03/2025; 9) a sentença recorrida entendeu que o princípio nonagesimal não se aplica ao IPVA (CF/88 150 § 1o), todavia, referido dispositivo é claro ao estabelecer que o princípio não será aplicável ao IPVA tão somente no que tange à fixação de base de cálculo, o que não ocorre no caso em comento, pois a lei versa sobre isenção, instituto esse que fixa alíquota, não base de cálculo. Requer o recebimento do presente apelo no duplo efeito e, no mérito, seja reconhecido “o direito líquido do Impetrante de usufruir da isenção do IPVA prevista no art. 2o da Lei no 6.466/2019 sem a exigência prevista no §6o no que tange a origem do veículo, mantendo, entretanto, se couber, os demais requisitos previstos no dispositivo ou, na remota hipótese de não ser concedida a segurança nos moldes requeridos no item d, o que não se espera, requer, ad cautelam, que seja declarada a inexigibilidade da obrigação referente ao recolhimento do IPVA de 2025, com vencimento em 25/02/2025, tendo em vista que a nova norma só passou a valer em março de 2025, portanto, após o fato gerador da obrigação”. Com razão, inicialmente, o apelante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da sentença recorrida: (...) o impetrante adquiriu o veículo da marca I/LR RRS PHEV LE, híbrido, em outro Estado da Federação – Ceará (ID 231566314). Como o veículo foi adquirido fora do Distrito Federal, o impetrante perdeu o direito à isenção tributária a partir do exercício de 2025, conforme art. 2o, § 6o, da Lei n.o 6.466/2019. (...) A Lei Distrital n.o 7.591 foi publicada em 14/12/2024 e, no caso, o tributo foi lançado apenas em 2025. Portanto, não houve cobrança do IPVA no mesmo exercício financeiro em que a norma foi publicada. Já com relação ao princípio nonagesimal, previsto no art. 150, III, alínea c, cabe ressaltar que o § 1o expressamente dispõe que este princípio não se aplica ao IPVA. (...) Ocorre que, quando do deferimento do pedido liminar no AGI 0713999-36.2025.8.07.0000 então interposto pelo impetrante (que teve perda superveniente do objeto em razão da sentença), considerei a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1383/STF, in verbis: Ementa: Direito constitucional e tributário. Recurso extraordinário. ICMS. Revogação ou supressão de benefício fiscal. Anterioridade tributária. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Pará que anulou autos de infração fiscal relativos ao recolhimento a menor de ICMS, realizados com base em benefício fiscal revogado. Isso ao fundamento de que a supressão ou a redução de benefício tributário deve observar a anterioridade tributária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da anterioridade tributária deve ser observado nos casos de redução ou de supressão de incentivo ou benefício tributário. III. Razões de decidir 3. No julgamento de Agravo em Embargos de Divergência no RE 564.225, o STF afirmou “que se aplica o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos”, observadas as exceções expressas na Constituição. 4. O princípio da anterioridade busca assegurar a previsibilidade da relação fiscal, de modo a evitar que o sujeito passivo seja surpreendido com um aumento súbito de encargo, sem a possibilidade de planejamento financeiro. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo”. (RE 1473645 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-136 DIVULG 28-04-2025 PUBLIC 29-04-2025) E, no caso, o art. 2o, § 6o, da Lei no 6.466, de 27 de dezembro de 2019 (que dispõe sobre os benefícios fiscais do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, entre outros temas) teve sua redação alterada para afastar a isenção relativamente àqueles veículos adquiridos em outra unidade da federação, nos seguintes termos: “Art. 2o São isentos do IPVA: (...) X - o veículo automotor novo, no ano de sua aquisição; (...) XIII – os automóveis movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos, movidos a motores a combustão e também a motor elétrico. (Inciso acrescido pela Lei no 7.028, de 27/12/2021.) (...) § 6o A fruição das isenções previstas nos incisos X e XIII do caput condiciona-se ao atendimento das seguintes condições: (Parágrafo com a redação da Lei no 7.591, de 04/12/2024.) (Texto original: § 6o A fruição da isenção prevista no inciso X do caput condiciona-se ao atendimento das seguintes condições:) I - o veículo deve ter sido adquirido de estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal por consumidor final que não esteja inscrito na dívida ativa do Distrito Federal; Sendo assim, se havia isenção de IPVA para veículos híbridos independentemente do local em que adquiridos e a nova redação do § 6o do art. 2o passou a restringir essa isenção para os veículos adquiridos no Distrito Federal, a cobrança do IPVA 2025 relativamente aos veículos até então isentos somente poderia ser feita após o prazo de 90 dias da alteração legislativa. No mesmo sentido: (...) 1. Ao suprimir a isenção de contribuinte até então beneficiado com a dispensa de pagamento do tributo, a nova condição para a fruição da isenção do IPVA/2025, imposta pela Lei distrital n. 7.591/2024, equivale à majoração indireta do tributo, de modo a impor observância às normas de anterioridade anual e nonagesimal (art. 150, III, CF), exigindo o transcurso de 90 (noventa) dias após a publicação da lei para legitimar sua incidência sobre o fato gerador e, assim, permitir a cobrança válida do tributo. (...) (Acórdão 2003636, 0706403-98.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.) (...) A jurisprudência consolidada do STF estabelece que a revogação ou restrição de benefícios fiscais configura majoração indireta de tributo, o que impõe a aplicação das regras da anterioridade anual e nonagesimal (RE 564225 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. A Lei Distrital n. 7.591/2024, ao alterar os critérios de isenção previstos na Lei n. 6.466/2019, introduziu novas exigências para fruição do benefício fiscal, o que impacta diretamente na carga tributária dos contribuintes anteriormente beneficiados. 5. Como o fato gerador do IPVA 2025 ocorreu em janeiro, enquanto a nova legislação foi publicada em dezembro de 2024, e a exigência do imposto com base nos novos critérios viola o princípio da anterioridade tributária (CF, art. 150, III, “b” e “c”). 6. A Administração não promoveu alteração na alíquota nem na base de cálculo do IPVA, mas suprimiu um benefício fiscal que integrava a esfera jurídica do contribuinte, razão pela qual incidem as garantias temporais constitucionais. (...) (Acórdão 2019204, 0702003-84.2025.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.) (...) 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1473645/PA, fixou, no Tema Repetitivo no 1383, a tese vinculante de que "O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo". 4. A Lei no 6.466/2019, em sua redação original, estabelecia isenção plena de IPVA para veículos híbridos independentemente do local de aquisição, enquanto a Lei no 7.591/2024 restringiu a isenção aos veículos adquiridos no Distrito Federal, configurando supressão de benefício fiscal que resulta em majoração indireta de tributo. 5. A exceção constitucional prevista no artigo 150, parágrafo 1o da Constituição Federal refere-se exclusivamente às alterações da base de cálculo do IPVA, não abrangendo a revogação ou restrição de benefícios fiscais, que são institutos jurídicos distintos com natureza e finalidades diversas. 6. O artigo 178 do CTN, que permitiria a revogação de isenção a qualquer tempo, não prevalece diante do precedente vinculante do STF, pois as normas constitucionais possuem supremacia sobre a legislação ordinária. 7. No caso, o lançamento do IPVA 2025 ocorreu apenas 33 (trinta e três) dias após a publicação da lei restritiva em 05/12/2024, em flagrante desrespeito ao prazo nonagesimal, sendo que a cobrança somente poderia ocorrer após 05/03/2025. (...) (Acórdão 2017755, 0702269-71.2025.8.07.0018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 16/07/2025.) (...) 4. A Lei Distrital n. 7.028/2021 incluiu o inciso XIII ao art. 2o da Lei Distrital n. 6.466/2019, que dispõe sobre os benefícios fiscais do IPVA, para prever nova hipótese de isenção de IPVA, referente a automóveis movidos a motor elétrico e a automóveis híbridos. Em 4 de dezembro de 2024, foi publicada a Lei Distrital n. 7.591, que condiciona a fruição da isenção prevista no inciso XIII do art. 2o da Lei Distrital n. 6.466/2019 à aquisição do veículo por consumidor final em estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal. 5. O exercício do poder de tributar deve observar limitações constitucionais, dentre as quais destaca-se o princípio da não surpresa, que tem como corolários os princípios da irretroatividade e das anterioridades anual e nonagesimal, previstos no art. 150, III, da CRFB. Sobre o princípio da anterioridade, o e. STF fixou a seguinte tese no Tema de Repercussão Geral n. 1.383: “O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo”. 6. A Lei Distrital n. 7.591, de 4 de dezembro de 2024, ao condicionar a fruição da isenção prevista no inciso XIII do art. 2o da Lei Distrital n. 6.466/2019 à aquisição do veículo em estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal, configura supressão de benefício tributário que representa majoração indireta de tributo e, por isso, deve observar as anterioridades anual e nonagesimal. (...) (Acórdão 2016482, 0701582-94.2025.8.07.0018, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 12/07/2025.) Há, também, risco de dano iminente ao apelante, considerando que o não pagamento do tributo compromete a livre circulação do veículo. Por fim, embora tenha sido formulado pedido de efeito suspensivo ao apelo, é possível ao magistrado conceder outra medida mais adequada ao caso, com base na fungibilidade das tutelas de urgência. Confira-se: “(...) Não há óbice à concessão de outra modalidade de tutela provisória, desde que presentes os seus requisitos e seja alcançada a finalidade pretendida, em respeito aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas e da efetividade do processo. (...)” (Acórdão 961841, 20160020208625AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/8/2016, publicado no DJE: 26/8/2016. Pág.: 232/248) E, no caso, entendo que o apelante busca, na verdade, a antecipação da tutela recursal para que possa usufruir da isenção do IPVA prevista no art. 2o da Lei no 6.466/2019 sem a exigência prevista no § 6o. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do IPVA em relação ao veículo de propriedade do agravante (I/Land Rover RRS PHEV LE”, ano 2023/2023, placa SBS6J09, código RENAVAM 01355263147) até o julgamento da presente apelação pelo colegiado. P. I. Após, à Procuradoria de Justiça. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator